Tribunal: STF
Processo: ARE 1568620
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Doc. 1.149, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2° DA LEI 12.850/2013. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS MANTIDA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIABILIDADE. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 1. A preliminar de inépcia da denúncia não merece ser acolhida quando houve o preenchimento de todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, na superveniência de sentença condenatória fica preclusa tal alegação. 2. Reputa-se comprovada a organização criminosa quando interceptações telefônicas, quebras de sigilo telefônico e bancário, bem como diligências de campo dos policiais investigadores, com análise de vínculos e relatórios minuciosos, demonstram a existência de uma organização criminosa formada por mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada pela divisão de tarefas e existência de hierarquia entre os integrantes, com o objetivo de obter vantagem através da prática do tráfico interestadual de entorpecentes. 3. O delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente, com o fim de obter vantagem através da prática de delitos. Portanto, não é necessário que todos os réus tenham cometido algum crime em conjunto, bastando estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento 4. Deve ser mantida a majorante do inciso IV do §4° do art. 2° da Lei 12.850/2013, por estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas independentes. 5. Uma vez proferida a sentença, caberá ao Juízo executório analisar a possibilidade de detração. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos legais. 7. Demonstrado que o automóvel pertencia a terceiro de boa-fé, que comprovou a propriedade legítima do bem e que não tem envolvimento nos crimes, cabível a liberação do veículo. Ademais, a restituição já foi deferida em outros processos anteriores, havendo preclusão da matéria. 8. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. 9. Recurso do réu Marcos Santana não provido. 10. Recurso do terceiro interessado provido.



    Consta nos autos que MARCOS SANTANA DA SILVA foi condenado às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 2º, §4°, IV, da Lei 12.850/2013 (Doc. 1.108).



    O TJDFT negou provimento ao recurso de Apelação do acusado (Doc. 1.149, fl. 1.149).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.182).



    Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, II, XLVI, LIV, LXIII, e 93, IX da CF/1988 (Doc. 1.199).



    Afirma que “AS DECISÕES JUDICIAIS PRETÉRITAS NÃO APLICARAM O MELHOR DIREITO quanto à análise da preliminar de inépcia da denúncia, porque não houve a pormenorização da conduta do réu, qual seria sua suposta participação na organização criminosa, a existência de fatos concretos que permitissem uma inferência mínima sobre a prática delitiva, muito menos que lhe pudessem resguardar os seus direitos ao contraditório e a ampla defesa” (Doc. 1.199, fl. 15).



    Alega que “não foi observada nenhuma prova material de que estivesse realizando transações ilícitas com qualquer dos outros denunciados, muito menos que tivesse o dolo de participar de organização criminosa ou que fosse fornecedor de drogas” (Doc. 1.199, fl. 19).



    Assevera que “ainda que se considere que possa ter tido algum vínculo com os demais acusados, em Juízo, os agentes públicos responsáveis pelas investigações não puderam atestar sua estabilidade e permanência na organização criminosa”(Doc. 1.199, fl. 30).



    Segundo diz, “acerca da dosimetria da pena, houve infringência ao artigo 59 da Constituição Federal e XLVI – princípio da individualização da pena, porque a magistrada, bem como os Desembargadores, após reconhecerem a prática delitiva, pontuaram que deveria ocorrer o aumento da pena com base no art. 2º, §4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013, pois haveria outras duas ORCRIMs sediadas em Minas Gerais e Mato Grosso”(Doc. 1.199, fl. 39).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de que (Doc. 1.199, fls. 44/45):



    b) Seja acolhida a preliminar anulando-se o processo, em razão da inépcia da denúncia, por não descrever os fatos materiais praticados pelo acusado, nos termos dos artigos 41, 395, I, III do CPP, bem como por ausência de elementos indiciários suficientes de autoria infringindo os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 5° da Constituição Federal e 93, IX, da CRFB/88; 



    c) Seja provido o Recurso Extraordinário para absolver o recorrente devido à insuficiência de provas com fundamento no artigo 386, VII do CPP, bem como tendo em vista a violação ao artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 5º, II - Princípio da Legalidade; 



    d) Seja provido o Recurso Extraordinário para absolver o recorrente devido à ausência de estabilidade e permanência do recorrente com fundamento no artigo 386, III do CPP, bem como tendo em vista a violação ao artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 5º, II - Princípio da Legalidade; 



    e) Subsidiariamente, seja reformado o acórdão, a fim de que seja excluída a causa de aumento de pena devido à ausência de fundamentação idônea; Ainda na dosimetria da pena, em havendo a manutenção da causa de aumento, a adequação da dosimetria da pena, de modo que seja aplicado corretamente o aumento de 1/6, tendo em vista que não houve motivo para exasperação da pena no importe de ½ em clara violação ao que determina o artigo 59 do Código Penal, bem como o princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade e princípio da individualização da pena.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 1.214).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 1.224).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 1.199, fls. 7-8):



    C) DA REPERCUSÃO GERAL



    A matéria possui notória repercussão geral, haja vista que toda a matéria é atinente aos princípios constitucionais, insculpidos no artigo 5º, II - Princípio da Legalidade; XLVI – princípio da individualização da pena e LIV - do devido processo legal, LXIII – direito ao silêncio, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que nos Juízos inferiores não foram respeitadas as normas constitucionais.



     Assim sendo, está caracterizada a repercussão geral da material objeto do presente extraordinário, qual seja, em franca violação ao artigo 5º, II - Princípio da Legalidade; XLVI – princípio da individualização da pena e LIV - do devido processo legal, LXIII – direito ao silêncio.



    Em que pese seu esforço argumentativo não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia em relação ao acusado (Doc. 1.149, fls. 4-21):



    O réu Marcos Santana suscita preliminar de inépcia da inicial. Alega que as imputações são genéricas e abstratas e que não houve especificação dos elementos essenciais para configuração do delito, o que gerou cerceamento de defesa. 



    A peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso em sua essência e com suas circunstâncias. Ao contrário do que faz crer o réu, a denúncia indicou e qualisupostos integrantes da organização criminosa, descrevendo de forma pormenorizada, e não genérica, a conduta de cada um deles, permitindo aos acusados que exercerem seu direito de defesa. 



    Em relação ao réu Marcos Santana, a denúncia (ID 51829647) o aponta como um grande fornecedor de droga da região de Mirassol do Oeste/MT, que tinha como principal função dentro da organização criminosa prestar apoio logístico dentro da referida cidade. 



    A preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada na decisão saneadora e na sentença (IDs 51830469 e 51831200), devendo ser também rejeitada por este Tribunal, uma vez que foram atendidos os requisitos delineados no artigo 41 do CPP, tendo a peça acusatória descrito os fatos, sem prejuízo para a defesa. Destaque-se que a justa causa demanda tão somente elementos probatórios mínimos que indiquem a autoria e materialidade delitiva, que deverão ser efetivamente comprovadas no curso da instrução processual.



    [...]



    Conforme destacado na sentença, o modelo de investigação tradicional muitas vezes não é suficiente para comprovar a existência de uma organização criminosa. Isto porque a vinculação entre os integrantes, a hierarquia ou o objetivo da organização, raramente estará evidenciado por documentos ou confirmado por testemunhas. Devido a isso, a própria Lei 12.850/2013 já trouxe em seu art. 3° a permissão de obtenção de prova, em qualquer fase da persecução penal, através de meios especiais, como a interceptação telefônica, o afastamento de sigilo financeiro, a cooperação entre instituições na busca de provas, dentre outros meios previstos na lei.



    [...]



    No caso dos autos, o acervo probatório foi constituído, prioritariamente, de interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e financeiro, e monitoramento de rodovias e pessoas, o que possibilitou a comprovação da existência de organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e de crimes de lavagem de dinheiro. 



    É habitual que, nessa espécie de crime, haja a negativa do vínculo de cada réu com a organização e com os demais integrantes e a tentativa de desconstituir as elementares do tipo penal incriminador. Todavia, os depoimentos colhidos em juízo, respaldados pelos relatórios de investigação, comprovaram a conexão estável e duradoura entre os réus, estruturalmente organizada e com divisão de tarefas, com a finalidade específica de praticar crimes de tráfico de drogas.



    [...]



    Especificamente quanto ao recorrente Marcos Santana, o delegado Paulo afirmou que a investigação também ocorreu no estado do Mato Grosso, pois constataram que grande parte da droga vinculada ao grupo criminoso vinha daquela região. Marcos Santana morava na região e já era conhecido pela polícia local como envolvido com o tráfico de drogas. Por meio das investigações foi verificado que Marcos Santana recebeu depósitos bancários de Wellington (corréu supostamente vinculado ao núcleo Samambaia) e mantinha contato intenso com Danillo e com Kleytton, também integrantes da organização criminosa. O agente Marcos Maia esclareceu que Marcos Santana ingressou na operação em 2021, por meio das interceptações telefônicas e quebras de sigilo telemático e bancário. Através das movimentações bancárias verificou-se a existência de depósitos de Wellington e de Cláudio Clécio (corréus) para Marcos Santana e seu irmão, além de terem apurado que Cláudio Clécio fez um depósito para uma empresa em São Paulo referente a compra de um caminhão-pipa que foi transferido para Marcos Santana. Por fim, menciona os diálogos entre Marcos Santana, Kleytton e Danillo. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos e dos depoimentos dos policiais, Marcos Santana passou a ser investigado em 2021 quando, por meio das interceptações telefônicas, foi identificado que ele se comunicava com outros réus investigados.



    [...]



    As provas dos autos comprovam que se trata de uma organização criminosa bem-organizada e com elevada capacidade econômica, considerando que transportaram mais de 500kg de cocaína em um intervalo de menos de 4 meses. Convém ressaltar que em crimes dessa magnitude, raramente serão encontradas provas pessoais, tal como uma testemunha ou uma confissão, ou mesmo digitais de todos os envolvidos, ou diálogos explicitamente incriminatórios. Para comprovar e combater crimes dessa espécie se faz necessária uma análise ampla e conectada das provas obtidas, o que foi feito nos autos.



    [...]



    CAUSA DE AUMENTO – CONEXÃO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Mantida a condenação, o recorrente pugna pelo afastamento da causa de aumento do art. 2°, §4°, IV, da Lei 12.850/2013, pois considera não estar demonstrada a conexão com outras organizações criminosas autônomas. Sobre a referida causa de aumento, constou da sentença:



    [...]



    Foi reconhecida a majorante devido ao fato de alguns membros da organização criminosa terem feito transferências bancárias para empresas fantasmas especializadas em lavagem de dinheiro. Sobre isso, foi encontrada, nos arquivos de Stefânio, uma foto de uma tela de celular em que aparece uma mensagem de texto do WhatsApp do contato “VOO”, que no diálogo informa o número da conta corrente da empresa de importação/exportação “BETA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO” (ID 51829422, p. 17).



    [...]



    Conforme constou do relatório final, em 11/03/2021 foi deflagrada pela PCMG a operação Washing, que desmantelou organizações criminosas que criavam empresas fantasmas para fazer a lavagem de dinheiro junto a outras organizações criminosas, e prendeu 13 pessoas, bloqueando o total de R$ 393.000.000,00. No processo n° 0015795-03.2020.8.13.0521 da 1ª Vara Criminal de Ponte Nova/MG foram indiciados Valdomiro Vasconcellos Neto, Allan Iannotta dos Santos e outros, vinculados à empresa BETA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO e DINIZ COMÉRCIO ATACADISTA, pela prática de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e pelo crime de organização criminosa. Houve o compartilhamento de provas com a polícia do DF, conforme consta do relatório (ID 51829422, p. 19/29). Além disso, também foram feitas transferências para a empresa DINIZ COMERCIO ATACADISTA, também sediada em Minas Gerais e para o CNPJ N DIEGO DA SILVA E CIA LTDA-ME, de titularidade de NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO, CPF 03240427109, residente em CÁCERES – MT. Em seu relato, o delegado Paulo destacou que, durante a investigação, tomaram ciência de que um grupo de empresas fantasmas, criadas por uma organização criminosa de Minas Gerais, era responsável por um esquema de lavagem de dinheiro, pois recebiam o dinheiro de outras organizações e adquiriam entorpecentes. Consta dos autos que em um curto período a empresa BETA teria movimentado mais de 75 milhões de reais e a empresa DINIZ quase 150 milhões de reais. De fato, pelo que consta dos relatórios e dos RIFs, as mencionadas empresas movimentavam inúmeras quantias e eram vinculadas a Valdomiro e Allan, líderes de uma organização criminosa criada em Minas Gerais, responsável por movimentar dinheiro ilícito e fomentar o tráfico de drogas por todo o Brasil. Além das empresas de Minas Gerais, também eram feitas transferências bancárias para empresa fantasma situada em Mato Grosso, de onde era adquirida grande parte dos entorpecentes. Assim, a ligação com ao menos outras duas organizações criminosas independentes, foi verificada por meio das vultosas transferências bancárias, bem como pelo fato de Stefânio, líder da organização, ter em seu celular uma imagem justamente com a indicação da conta bancária da empresa fantasma vinculada à organização criminosa desmantelada pela Operação Washing, da PCMG. Portanto, está suficientemente demonstrada a conexão da organização criminosa liderada por Stefânio com outras organizações criminosas independentes, instaladas em Minas Gerais e no Mato Grosso, devendo ser mantida a majorante. Esse é o entendimento deste Tribunal.



    Da leitura do trecho, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente